Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1013690-12.2019.8.11.0041
Vistos etc.
A Apelada Anita Rodrigues dos Santos interpôs Recurso Adesivo em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Energisa S.A. e, de proêmio, pugnou pela concessão de assistência judiciária gratuita, o que foi impugnado pela parte adversa.
Instada a comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, a Recorrente compareceu no Id 116939226 e juntou 02 (dois) extratos bancários da Caixa Econômica Federal, sendo um de setembro e outro de novembro de 2021, com saldos de R$ 925,58 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito reais) e R$ 915,71 (novecentos e quinze reais e setenta e um centavos), respectivamente.
Na petição que acompanha os documentos acima mencionados, a Apelante informa que possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) advinda de de empresa própria em contabilidade; no entanto, não trouxe quaisquer dados sobre tal empresa. Apesar de mencionar que há holerites anexos, não aportou os documentos aos autos.
É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume.
Como se vê, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa, além de declarar que não tem condições de custear as despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.
Neste caso, a Recorrente não deixou claro a sua atual incapacidade de pagar o valor do preparo. Ainda que a Apelante demonstre a ausência ou pouco saldo em uma conta bancária, isso não representa por si impossibilidade financeira.
Certo é que a Apelante se quedou inerte em produzir provas da alegada vulnerabilidade financeira, não restando alternativa senão rejeitar o pleito.
Feitos esses esclarecimentos, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, de fevereiro de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal